Tribunal: TJSP
Processo: 1020939-37.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação declaratória com pedido indenizatório cumulado. Cartões refeição e alimentação. Propositura que versa sobre a contratação de antecipação de recebíveis mediante retenção de percentual sobre valores transacionados. Tema da competência das Câmaras que formam a 2a Subseção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.